Tribunal: TJMT
Processo: 1015772-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015772-42.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Crime Tentado, Evasão mediante violência contra a pessoa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOÃO BRUNO PROENÇA SALES (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JÚLIO CESAR MIRANDA FONTES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E OUTROS DELITOS – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DE PROVA DO
ANIMUS NECANDI
– POSTULADA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – TESE QUE NÃO FICOU DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RECORRENTE PRETENDIA MATAR A VÍTIMA – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
– PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria do acusado, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas. Assim, somente quando inequívoca a prova em seu favor, não deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Júri Popular.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
João Bruno Proença Sales
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 7918-95.2017.811.0028, código 147951, que o pronunciou pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2o, incisos IV e VII, c/c o art. 14, inciso II, art. 157, § 2o, incisos I, II e V, art. 352 e art. 129,
caput
, todos do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, objetivando a sua absolvição pela prática do crime de homicídio tentado ou, alternativamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, argumentando que não existem provas de que o acusado agiu com
animus necandi
. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão das qualificadoras (pp. 259-270, Id. 19976964).

Nas contrarrazões acostadas às pp. 273-281, Id. 19976968, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 291-307, Id. 22712999, opinou pelo
desprovimento
do recurso, consoante se extrai do seguinte sumário
:

“Acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos IV e VII, c/c art. 14, inciso II e art. 157, § 2o, incisos I, II e V c/c art. 352 c/c art. 129, caput, todos do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pretendida a impronúncia do acusado por entender inexistentes os indícios suficientes de autoria. Em seguida, pleiteia a desclassificação do homicídio tentado para o de lesão corporal, ante a ausência de prova de animus necandi. Requer, ainda, a exclusão de todas as qualificadoras – Improcedência – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Prova da materialidade e indícios de autoria – Provas suficientes a embasar a ocorrência das qualificadoras – Art. 413, caput , Código de Processo Penal – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Aplicação do princípio do in dubio pro societate – Decisão de pronúncia que deve ser mantida –
Pelo desprovimento dos recurso
”
(p. 291).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020